Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-61.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia e reparação por danos morais. Provas documentais suficientes. Desnecessidade de perícia. Causa madura. Falha do serviço. Responsabilidade objetiva. Criação de website. Danos morais configurados. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Causa madura, pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia certa cumulada com indenização por danos morais em que o autor afirma a celebração de contrato de prestação de serviço para a criação de identidade visual, papelaria e um novo website. Afirma que a ré produziu material de baixa qualidade gráfica, além de excluir unilateralmente o website preexistente do autor. Pretende a devolução do preço pago (R$ 900,00) e reparação por danos morais.
2. O magistrado de origem reconheceu a incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) saber se o Juizado Especial é competente; ii) em caso positivo e, estando a causa madura, se houve falha do serviço a ensejar a devolução da importância paga e a indenização buscada.
III. Razões de decidir
4. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, I, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida.
6. Conforme prevê o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Ademais, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito (art. 373, I e II do CPC).
8. A contratação entre as partes é incontroversa e se materializou no instrumento de ID Num. 80197170, cujo objeto era “Prestação de Serviços de Criação de Identidade Visual e atualização de Landing Page, as descrições dos serviços esta no anexo.” O contrato também previu: “A data do material deve ser entregue com 07 dias úteis após o preenchimento do briefing. A primeira prova, podendo haver mais duas provas” e “O contrato permanece vigente até a finalização do serviço, podendo ultrapassar, se necessário, o prazo de 45 dias, mas sem possibilidade de extensão além desse período, a fim de evitar prejuízos para ambas as partes. Por estarem de acordo e em plena concordância com as condições aqui descritas, as partes assinam o presente contrato”.
9. A análise dos autos revela que o autor não se desincumbiu totalmente de seu ônus, uma vez que, apesar de alegar a baixa qualidade gráfica do material entregue (que teria ficado inservível e, inclusive, teria sido recusado pela gráfica), não comprovou tal assertiva. A inicial não foi instruída com o material recebido e de duvidosa qualidade técnica. Tampouco comprovou a dita recusa pelo estabelecimento gráfico que o executaria.
10. Por outro lado, as mensagens trocadas via aplicativo (ID Num. 80197174 - Pág. 1 a ID Num. 80197174 - Pág. 12) revelam o adiamento de reuniões e entrega de produtos por parte da requerida. Contudo, apesar de tal constatação, não se pode dizer tenha sido extrapolado o prazo para a entrega do objeto do contrato porque, como se transcreveu acima, vê-se a imprecisão na estipulação de tal prazo, uma vez que dependeria do “briefing”, que pelas provas carreadas não se tem notícia de quando ocorreu. Logo, não há como se afirmar tenha havido atraso por parte da ré.
11. De qualquer sorte, segundo aquelas mensagens (ID Num. 80197174 - Pág. 10) é possível confirmar que, realmente, a ré modificou o site do autor, deixando-o praticamente inutilizado, situação ratificada pelas imagens de ID Num. 80197175 - Pág. 1. Especificamente, sobre essa sua conduta, a ré não se manifestou em sua contestação, limitando-se a assim se expressar: “A inicial, ademais, é absolutamente genérica. Não descreve de que forma teria ocorrido lesão à honra, imagem ou dignidade da parte autora. [...]”. Disso se extrai não ter havido impugnação específica, o que, aliado à prova já citada, atrai a responsabilidade da ré.
12. Isso posto, restou provada a responsabilidade da ré pela falha do serviço prestado quanto à criação do website, o que, seguramente prejudicou o autor, tendo em vista a importância do ambiente virtual nas relações profissionais hoje em dia, assim como em outros âmbitos da vida, de modo a justificar a fixação de indenização por danos morais.
13. Com base nas circunstâncias dos autos, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com como na finalidade punitivo-pedagógica da medida, entendo justa a fixação da reparação no patamar de R$ 1.000,00.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Causa madura, pedido julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 27/01/2025.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II e art. 1.013, parágrafo 3o, I; CDC, art. 14 e Lei 9.009/95, artigos 5o e 33.
Jurisprudência relevante citada: n/a.